Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. COMPRA DE PRODUTO PARA CARRO. BICO INJETOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONFIGURADO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ORIGINAL. CABÍVEL. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que não há insurgência por parte da empresa requerida quanto aos danos morais, apenas uma ratificação da r. sentença no que tange à não condenação em danos morais. Logo, não há que se falar em ausência de interesse recursal.
2. A manifestação do Juízo sentenciante sobre o tema dos danos materiais afasta a alegação de inovação recursal, posto que se trata de matéria já apreciada, inexistindo supressão de instância.
3. A controvérsia recursal cinge-se em aferir sobre a existência de vício redibitório e se cabível a condenação da empresa requerida a título de danos materiais e danos morais.
4. De acordo com o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga.
5. No caso em comento, constata-se que os defeitos nos produtos já existiam antes da compra, ou seja, resta configurado o vício redibitório. Nota-se, ainda, que se passaram mais de 30 dias sem que os vícios fossem sanados pelo fornecedor. Logo, nos termos do art. 18, § 1o, II do CDC, pode o consumidor requer a restituição imediata da quantia paga.
6. No que tange aos danos materiais em relação às custas de aluguel de carro durante o período de análise dos produtos, tem-se que o prejuízo restou devidamente comprovado nos autos.
7. Não obstante o desgaste vivenciado pelo autor, verifica-se que a circunstância indicada não enseja danos aos direitos da personalidade, tais como violação à honra, à imagem, à intimidade. Conquanto o aludido fato gere aborrecimentos, dissabores, contratempos, inerentes à vida em sociedade, não consubstanciam danos morais. O inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de acarretar danos à personalidade da pessoa. Precedentes.
8. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos recursos.